Tribunal: TJDFT
Processo: 0724939-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724939-91.2024.8.07.0001 RECORRENTE: TARLHEY DE ALMEIDA SALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO OBJETO DE DIVERGÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. ADEQUAÇÃO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. REINCIDÊNCIA VERIFICADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, os embargos infringentes são restritos à matéria objeto da divergência quando se trata de desacordo parcial. Considerando que não houve divergência no acórdão quanto à determinação de perda do aparelho celular ou da utilização da mesma anotação criminal para valorar negativamente a conduta social e agravar a pena pela reincidência, o recurso não deve ser conhecido nesse ponto. 2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu. 3. Presente a reincidência, não pode o agente se beneficiar com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, posto que não atendidos os requisitos cumulativos legais exigidos 4. Embargos infringentes conhecidos em parte e, na extensão, não providos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando que os antecedentes judiciais e os sociais não se confundem. Afirma que a valoração negativa da conduta social com base, exclusivamente, em processos ou condenações anteriores representa afronta ao princípio do bis in idem. Discorre sobre o tema 1.077 do STJ. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/06, e 33, § 2o, e 44, § 3o, ambos do Código Penal, afirmando inexistência de elementos concretos que comprovem dedicação a atividades criminosas ou sua integração em organização criminosa. Enfatiza que o ônus da prova, nesses casos, é atribuído à acusação, e na ausência dessa comprovação, o benefício de redução da pena deve ser concedido. Defende, por conseguinte, a diminuição da pena, no grau máximo, para 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, a ser convertida em restritiva de direitos, e, ainda, a possibilidade de o Ministério Público avaliar o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), observando-se a penalidade aplicada. Aponta, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ e do STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/06, e 33, § 2o, e 44, § 3o, ambos do Código Penal, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Verificando-se, pois, que o réu não cumpre os requisitos legais exigidos na legislação específica vigente, já que não é primário, não há como fazer jus à causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, ainda que não tenha se verificado que ele integra organização criminosa ou se dedica às atividades criminosas (ID 74773402). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REDUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame [...] III. Razões de decidir [...] 7. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi afastada devido à reincidência da agravante, não preenchendo os requisitos legais para tal benefício. [...] IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e apreensão de entorpecentes em quantidade significativa. 2. O redutor do tráfico privilegiado não se aplica a réu reincidente, que não preenche os requisitos legais para tal benefício.". Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Código Penal, art. 59, art. 61, I, art. 64, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10.06.2014; STJ, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07.03.2017. (AgRg no HC n. 996.184/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025). DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. RECURSO IMPROVIDO. [...] II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, mas com base em fundadas razões, é válida e se a reincidência do réu impede a aplicação da minorante do tráfico prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. III. Razões de decidir [...] 6. A reincidência do réu impede a aplicação da minorante do tráfico, pois não se encontra preenchido o requisito da primariedade exigido pelo art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, bem como justifica a fixação do regime imediatamente mais gravoso, de acordo com a quantidade de pena aplicada. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem flagrante delito. 2. A reincidência do réu impede a aplicação da minorante do tráfico prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; RE n. 1.492.256-AgR-EDv-AgR, relator Ministro Edson Fachin, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 910.729/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024. (AgRg no HC n. 872.060/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 1/7/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No que tange à apontada ofensa ao artigo 59 do CP, assim como no que se refere à mencionada divergência interpretativa, também não cabe subir o inconformismo ante a existência de preclusão temporal, porquanto “Nos termos da Súmula n. 355 do STJ, "Em caso de embargos infringentes parciais, é tardio o recurso extraordinário interposto após o julgamento dos embargos, quanto à parte da decisão embargada que não fora por eles abrangida". Portanto, tem-se a intempestividade do recurso especial quanto às razões recursais que não dizem respeito à matéria tratada no acórdão (mais recente) que julgou os embargos infringentes, mas, sim, àquela decidida no julgamento da apelação (anterior). Acaso considerado o acórdão que julgou os embargos infringentes para fins de tempestividade, as razões do recurso especial estão dissociadas do que nele ficou decidido, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no REsp n. 2.120.845/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016